Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-73.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007059-73.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVANTE), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (AGRAVANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 759.671.628-87 (AGRAVADO), ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (ADVOGADO), ITALO FURTADO LUSTOSA DA SILVA - CPF: 865.710.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA E DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS DOS AGRAVANTES - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 50, DO CÓDIGO CIVIL - EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA - POSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06, da qual é sócio-proprietário.

De fato, corroboram com a alegação da agravante o documento juntado no ID 128524699 (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), que indica que a empresa PRODUCAMPO está registrada em nome do agravado NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, empresa de médio porte destinada a fabricação de alimentos para animais, fabricação de farinha de milho e outros produtos, o que corrobora os indícios de esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica.

Atestam as alegações do Agravante, ainda, os documentos que indicam a existência de protestos, bem como as diversas demandas judiciais em trâmite (ID 23390714 e 23390715 – origem) que dificultam o adimplemento do débito.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003638-88.2018.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor por ALUIZIO ALMEIDA ARAUJO, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a realização de penhora on line no valor de R$ 1.128.403,27 (um milhão cento e vinte e oito mil quatrocentos e três reais e vinte e sete centavos) das contas bancárias da parte executada Nivaldo Almeida Santiago e PRODUCAMPO Indústria e Comércio de Cereais Ltda, para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo.

Em suas razões, a parte Agravante sustenta a ausência dos requisitos ao deferimento da tutela de urgência, bem como ofensa aos arts. 135 e 300 do CPC, e art. 50 do CC.

Aduz que, para o juízo a quo, a probabilidade do direito, em sede de tutela de urgência, decorreu tão-somente do fato do Agravante ser sócio da Producampo, todavia, conforme disciplina o art. 135 do CPC, deveria ter ocorrido, previamente, a sua citação para ser assegurado o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa no incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Defende que sequer foi aventado a respeito do desvio de finalidade e muito menos da confusão patrimonial, e por decorrência disso, nenhuma prova foi juntada nesse sentido, requisito exigido pelo art. 50 do CC.

Assim, pede seja concedida a liminar recursal, a fim de determinar a suspensão do trâmite da demanda principal ou a sustação dos efeitos da decisão combatida, até que haja o julgamento do mérito deste recurso; e, caso já tenha sido realizada a penhora on line, seja determinada a sua imediata revogação, com a devolução do numerário constritado e o desbloqueio das contas.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se o decisum recorrido, para revogar a tutela de urgência e a ordem de penhora on line, haja vista a infringência ao disposto nos arts. 135 e 300 do CPC, e art. 50 do CC.

O pedido de liminar recursal foi deferido para impedir o bloqueio de ativos financeiros da empresa PRODUCAMPO - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, até que seja resolvida a questão pertinente a avaliação das cotas sociais já penhoradas. E como reside o dano in verso, determinado que os valores já bloqueados sejam incontinenti liberados em favor da empresa que sofreu o bloqueio destes valores (ID 125287665).

Contraminuta da parte agravada (ID 128524698).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por ALUÍZIO ALMEIDA ARAÚJO em desfavor de NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO e PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Ante a dificuldade em localização de bens da parte executada e a confusão patrimonial com a pessoa jurídica, comprovando a existência de protestos e demandas judiciais que dificultam o adimplemento do débito, pugnou pela desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA.

Ao analisar o pleito, o Juízo singular entendeu pela manifesta apresentação de confusão e ocultação patrimonial, bem como pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência para
determinar a realização de penhora on line no valor de R$ 1.128.403,27 (um milhão cento e vinte e oito mil quatrocentos e três reais e vinte e sete centavos) das contas bancárias da parte executada Nivaldo Almeida Santiago e PRODUCAMPO Indústria e Comércio de Cereais Ltda, para que se efetive o bloqueio de contas por meio do sistema SISBAJUD, até a satisfação integral do crédito exequendo,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise do acerto, ou não, da decisão agravada, de modo que questões trazidas no recurso e que não foram objeto de exame pelo Juízo de piso não serão conhecidas, sob pena de supressão de instância.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in verbis:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice -versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da pessoa física executada para garantir a execução, alegando o exequente que o executado não se mostra nem um pouco interessado no deslinde da presente ação, mas que possui a empresa PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob no 10.953.876/0001-06, da qual é sócio-proprietário.

De fato, corroboram com a alegação da agravante o documento juntado no ID 128524699 (CERTIDÃO SIMPLIFICADA), que indica que a empresa PRODUCAMPO está registrada em nome do agravado NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado, sociedade empresarial limitada, com capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), portanto, empresa de médio porte destinada a fabricação de alimentos para animais, fabricação de farinha de milho e outros produtos, o que corrobora os indícios de esvaziamento do patrimônio da pessoa física em favor da pessoa jurídica.

Atestam as alegações do Agravante, ainda, os documentos que indicam a existência de protestos, bem como as diversas demandas judiciais em trâmite (ID 23390714 e 23390715 – origem) que dificultam o adimplemento do débito.

Nesse particular, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I -

A desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica. II - Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.” (TJ-MT, RAI no. 1012575-74.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1 -. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, a ser adotada se verificados os requisitos específicos do art. 50 do Código Civil. 2 – Elementos nos autos que demonstram a ocorrência do abuso de direito, a justificar o deferimento do pedido. RCURSO PROVIDO.” (TJ-SP, AI: 2113364-47.2022.8.26.0000, Relatora: Maria Lúcia Pizzotti, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 06/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO E CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Verificando-se a existência de confusão patrimonial entre o sócio e pessoas jurídicas diversas, é lícita a desconsideração inversa da personalidade jurídica.” (TJ-MG, AI: 10000220262869001 MG, Relator: Alexandre Victor de Carvalho, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Julgamento: 22/06/2022)

Portanto, resta verificado o preenchimento dos requisitos autorizados da desconsideração inversa da personalidade jurídica, sendo de rigor a manutenção da decisão guerreada.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022